Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718437-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAEL DE SOUSA SANTOS PACIENTE: ISMAEL DE SOUSA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcilio de Sousa Barros, em favor de Ismael de Sousa Santos, apontado como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos no 2015.04.1.000004-9. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, à pena de 21 anos de reclusão, em regime aberto, e 80 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3o, parte final, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Interposto recurso de apelação, a Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador César Loyola, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena pecuniária para 10 dias-multa. Houve o trânsito em julgado em 14/06/2016. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, além da condenação ora referida, o paciente também cumpre pena em razão de condenação proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO em razão da prática do crime de tentativa de roubo, na qual foi aplicada pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto. Assim, o paciente cumpre pena unificada de 27 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, já tendo cumprido 08 anos, 04 meses e 15 dias da pena, remanescendo a pena de 19 anos, 03 meses e 15 dias. Consta, ainda, que atualmente o paciente está em regime fechado. Segundo o atestado de pena, o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto está calculado para 22/11/2024, com base na fração de 2/5 (hediondo primário) e no percentual de 16% (primário sem violência ou grave ameaça), de acordo com os crimes ora em execução. No presente habeas corpus, o advogado impetrante sustenta que a condenação do paciente baseou-se apenas no depoimento da corré Sara e em elementos colhidos no inquérito policial, em que foram empregados violência e coação, para que a corré delatasse o paciente. Afirma que o paciente não concorreu para o crime, pois não sabia que S. e Sara iam cometer um crime, sendo que estava dando carona aos mesmos, por dez reais, para que os levasse para visitar uma tia no Gama. Assevera que não estavam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a prisão preventiva do paciente foi determinada com base em suposições que não tinham amparo nas provas colhidas. Tece considerações acerca de nulidades processuais, de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e de provas ilícitas, reiterando que a corré Sara foi ameaçada pelos policiai. Salienta que, em razão das alterações do Pacote AntiCrime, a fração para progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados que não sejam reincidentes específicos deve ser equivalente ao dos condenados primários, isto é, 40% ou 50%. Pede: a) a declaração da “nulidade da prisão com base no Habeas Corpus 430813 do STJ, requerendo assim a mesma aplicação à pena do paciente”; b) a confirmação da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente; e, caso não se acolha o pedido anterior, c) a concessão de medidas cautelares diversas da prisão e a monitoração eletrônica; d) a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, com a porcentagem mais benéfica; e) a declaração da nulidade da condenação, por ter sido proferida com base em depoimentos viciados no inquérito policial. É o relatório. Da leitura da petição inicial e de seus pedidos, verifica-se que o writ possui diversos objetos, os quais poderiam ser enquadrados da seguinte forma: a) nulidade da condenação proferida nos autos da ação penal n.o 2015.04.1.000004-9; b) soltura do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 em relação ao percentual para a progressão de regime. Em relação ao pedido de declaração de nulidade da condenação proferida nos autos da ação penal n.o 2015.04.1.000004-9, por ter sido supostamente baseada em depoimento viciado da corré no inquérito policial, o writ não merece ser admitido. De fato, o pedido formulado visa desconstituir sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância e mantida em sede de apelação por esta Corte. Trata-se, portanto, de suposto vício do próprio acórdão transitado em julgado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vêm sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Nessa linha: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE DO ORA AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DEBATE DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ, substitutivo de revisão criminal. 2. Alega o agravante a existência de fato novo, consistente no fato de que a defesa conta com prova inequívoca de sua primariedade, circunstância que não teria sido observada nem na ocasião da prolação da sentença condenatória, nem do julgamento da apelação defensiva, tampouco do Habeas Corpus n. 447.670/SP, impetrado neste Superior Tribunal. 3. A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 481.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] 5. Na hipótese, houve condenação em primeiro grau, após amplo exame das provas, com confirmação da decisão pelo Tribunal a quo, sobrevindo o trânsito em julgado. Dessa forma, o acolhimento das alegações do embargante, na forma como elaboradas, mostra-se inviável, uma vez que transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, sendo de se acrescer que, fazendo-o, esta Corte ainda estaria a usurpar a competência do Tribunal Estadual, a quem competiria o julgamento da ação revisional. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 433.159/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. [...]” (HC 164091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]” (HC 162141 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA E PRESCRIÇÃO. INADMISSÃO. Impetração em que se busca desconstituir condenação transitada em julgado e rever a pena aplicada. Sentenças condenatórias que foram objeto de Apelação Criminal, logo, o suposto vício decorre de acórdão desse E. TJDFT. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes da Corte Maior: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1097108, 07064208120188070000, Relator: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Habeas corpus. Decisão condenatória transitada em julgado. Não cabimento. O habeas corpus, salvo manifesta ilegalidade, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto, existe ação própria - revisão criminal. Ordem denegada.” (Acórdão n.1067847, 07161436120178070000, Relator: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 15/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. O agravante alega o cabimento impetração em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, constituindo "meio impróprio para reexame de decisões proferidas" e da dosimetria da pena. 2 A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada pela Corte. A decisão colegiada, transitada em julgado, tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal, implicando a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3 A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 326/334) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal[1], conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, deve o writ ser inadmitido. Igualmente, no que se refere ao pedido de soltura e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o writ tampouco merece ser admitido. De fato, vale salientar que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a prisão do paciente decorre de cumprimento de pena definitiva, e não da prisão cautelar. Com efeito, a prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sobretudo no caso dos autos em que o paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda em regime inicial fechado. A título de esclarecimento, ressalte-se que os argumentos esposados pelo impetrante referem-se à prisão cautelar, e não à prisão pena, as quais não se confundem, exigindo-se apenas o trânsito em julgado da condenação, o que se verificou in casu. Por fim, em relação ao pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 quanto ao percentual para a progressão de regime, o habeas corpus também não deve ser admitido. Quanto ao tema, cumpre esclarecer que o advogado ora impetrante não demonstrou que tenha requerido ao Juízo de origem a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, ora pleiteada no presente writ. Assim, como não foi demonstrado que a matéria tenha sido apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Deve, portanto, o douto advogado formular o pedido primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível, a saber, o recurso de agravo, no prazo legal, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” De qualquer forma, vale salientar que, em consulta ao atestado de pena no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto está, por ora, calculado para 22/11/2024, com base na fração de 2/5 (hediondo primário), que equivale a 40%, e no percentual de 16% (primário sem violência ou grave ameaça), de acordo com os crimes ora em execução. Forte em tais razões, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. [1] Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, que, apesar de se constatar, em consulta ao PJE, que a Defesa ajuizou revisão criminal (a qual foi, inclusive, julgada improcedente), é possível verificar que não foi formulado pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. De qualquer forma, somente a Câmara Criminal, em sede de revisão criminal, poderia aferir, em tese e caso presentes os requisitos legais, eventual ilegalidade que enseje o juízo rescindendo e o juízo rescisório da sentença penal condenatória. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador